Tribunal: TJDFT
Processo: 0717761-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR). DEVER IMPOSTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESOLUÇÃO 4.571/2017 DO BACEN. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR (R$ 4.000,00). PROPORCIONAL.

1. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

2. A Resolução 4.571/2017 do BACEN, que regula o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), impõe a inserção de informações relativas a operações de crédito neste banco de dados, independentemente do adimplemento das operações. 2.1. Como o SCR é um relatório de todas as relações entre consumidor e as instituições financeiras, não é qualquer informação que seria negativa. No entanto, a informação prejuízo é evidentemente uma informação negativa sobre consumidor e costumeiramente caracteriza um impedimento na contratação de novas operações financeiras, ante seu suposto risco de inadimplemento.

3. Na hipótese em análise, o autor alegou, na petição inicial, que teve seu nome registrado no SCR pelo banco requerido sem, no entanto, possuir qualquer pendência com relação a ele, e banco requerido limitou-se a alegar, quanto ao mérito na contestação, que o SCR não é um cadastro restritivo, de modo que a inserção do nome do cliente não é apta a causar danos morais ao consumidor, e sequer indicou qual dívida inadimplida teria gerado o registro ou apresentou provas de sua existência. 3.1. Não está comprovada, no caso em análise, a existência de dívida pretérita ou de inadimplência do consumidor, de modo que, nos termos do art. 13 da Resolução 4.571/2017 do BACEN, o recorrido tem a responsabilidade pelas informações que remeteram ao SCR e a responsabilidade pela sua exclusão. 3.2. Tampouco está comprovada a existência de outras anotações de prejuízo em nome do requerente no SCR, pelo que não incide a Súmula 385 do STJ.

4. No tocante aos danos morais, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. 4.1. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que traz que “a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral “in re ipsa”, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (Ag. n° 1.379.761 e REsp n° 1.059.663), é devida a indenização por danos morais ao Autor pela inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes. 4.2. Não obstante não se tratar propriamente de cadastro de inadimplentes, a jurisprudência das Turmas Recursais admite que, diante da possibilidade de influência na concessão ou não de crédito por instituições financeiras, o registro indevido no SCR de informações negativas do consumidor é apto a configurar danos morais. Neste sentido: Acórdãos 1818740, 1815590, 1799375, 1784426, 1729771 e 1629508.

5. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO); analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), destacando-se a situação econômica do requerido e o fato de que o crédito do requerente foi afetado pelo registro indevido, conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95. Na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.